Tribunal: STF
Processo: HC 118351
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33. CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. PROGRESSÃO DE REGIME APÓS O CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DO CUMPRIMENTO DE 2/5 OU 3/5 DA PENA. RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.



    I -  A minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi estabelecida não porque o legislador entendeu que a conduta, nos casos em que verificados aspectos favoráveis ao réu, seria menos grave, mas, sim, por razões de política criminal, pensando-se em favorecer o pequeno traficante. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma.



    II - Ordem denegada.